Tribunal: TJES
Processo: 0008896-46.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008896-46.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

PARTE AUTORA: WANDERCARLO PEREIRA

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA~ÇÃO CRIMINAL – JÚRI– HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, i E IV, DO CP – AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
– MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS
- RECURSO DESPROVIDO.

1)

Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, eis que existe prova cabal da presença do recorrente no local do crime, não há que se falar em sua anulação.

2) As versões de legítima defesa em relação ao homicídio cometido contra a primeira vítima, e de negativa de autoria em relação à segunda, apresentam-se isoladas do restante do conteúdo probatório produzido durante a instrução, sendo que a confissão extrajudicial do recorrente se integra ao restante dos depoimentos colhidos.

3) Devem ser mantidas as qualificadoras previstas no inciso I (motivo fútil) e IV (dificuldade ou impossibilidade de defesa da vítima) do §2º do art. 121 do CP, pois derivaram da prova oral colhida durante a instrução e foram ratificadas pelo soberano Conselho de Sentença quando da votação dos quesitos.

4) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

WANDERCARLO PEREIRA,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 627/636, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4° Vara Criminal de Cariacica, que atento ao veredicto do Conselho de Sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime capitulado no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal; artigo 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; art. 244-B, caput e §2° da Lei 8.069/90; e art. 14 da Lei 10.826/03, à pena total de 30 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais alocadas no ID 5239563, requerendo a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando que tal decisão fora contrária às provas dos autos, que apontavam no sentido da legítima defesa do recorrente em relação à vítima André, e ausência de participação do acusado em relação ao homicídio praticado contra a vítima Adenilton.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões que constam no ID 5280986, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado no ID 5506708, no sentido de que o recurso seja conhecido e improvido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

WANDERCARLO PEREIRA,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 627/636, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4° Vara Criminal de Cariacica, que atento ao veredicto do Conselho de Sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime capitulado no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal; artigo 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; art. 244-B, caput e §2° da Lei 8.069/90; e art. 14 da Lei 10.826/03, à pena total de 30 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O ora apelante foi condenado pelos delitos de homicídio qualificado consumado em face da vítima André, e tentado em face da vítima Adenilton.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] que no dia 17 de dezembro de 2012, por volta das 16:00h, em via pública, na Rua Manoel Francisco Schwab, no Bairro Porto Belo, Cariacica/ES, o denunciado acompanhado do adolescente Deyvid Inácio de Brito Oliveira e de mais 03 (três) elementos ainda não identificados, em comunhão de ações e desígnios, previamente ajustados entre si, agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, utilizando-se os dois primeiros de armas de fogo que portavam ilegalmente, efetuaram disparos contra a vítima André Leite de Matos, provocando-lhe as lesões que foram suficientes para sua morte (fl. 10 e 14), e contra a vítima Adenilton Leite de Matos, dando início ao crime de homicídio que só não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, pois a referida vítima conseguiu fugir correndo e não foi atingida por nenhum projétil (fl.10).

Revelam os autos que, no momento do crime as vítimas, André Leite de Matos e Adenilton Leite de Matos, irmãos, caminhavam pelo Bairro Porto Belo em direção à residência da tia da namorada de Adeilson, senhora Rosa Maria Silva, pois estavam indo ao encontro de Juliana (namorada de Adeilson), que estava na referida residência (fls. 163).

Extrai-se dos autos que, quando os irmãos se aproximaram da casa da senhora Rosa foram surpreendidos pelo denunciado, pelo menor e mais um elemento, todos armados, além de outros 02 (dois) integrantes do bando que não demonstraram estar armados e que ficaram dando cobertura à ação criminosa (fl.10/11).

Neste momento, o denunciado atirou contra a vítima André Leite de Matos e, quando a vítima caiu ao chão em razão dos disparos que o atingiram, agonizando e sem poder oferecer resistência, o denunciado desferiu outro tiro contra a vítima para certificar-se de que a mesma estava morta, fugindo em seguida com o resto do bando (fls. 63 e 87).

Enquanto o denunciado atirava contra a vítima André, o adolescente Deyvid Inácio de Brito Oliveira, atirava contra a vítima Adenilton Leite de Matos, mas esta conseguiu fugir sem ser atingida por nenhum projétil (fl.11).

[...]".

A defesa apresentou razões recursais alocadas no ID 5239563, requerendo a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando que tal decisão fora contrária às provas dos autos, que apontavam no sentido da legítima defesa do recorrente em relação à vítima André, e ausência de participação do acusado em relação ao homicídio praticado contra a vítima Adenilton.

A
materialidade
do delito de homicídio qualificado é verificada através dos Laudo de exame cadavérico às fls.63/64, e Diagrama de corpo da vítima às fls. 65/66.

A
autoria
foi confessada pelo recorrente Wandercarlo, quando interrogado perante a autoridade policial, afirmando que matou a vítima André porque estava sendo ameaçado de morte por ele:

“[...]Que o interrogado naquela tarde, 17/12/2012, estava soltando pipa, quando
apareceu a pessoa de DEYVID INÁCIO DE BRITO OLIVEIRA, dizendo que havia visto ANDRÉ passando lá embaixo; Que DEYVID tinha conhecimento que ANDRÉ estava ameaçando o interrogado e que por sua vez o interrogado mataria ANDRÉ para não ser morto; Que então o interrogado pegou sua arma que estava escondida no mato
e saiu para onde estava ANDRÉ e ADENIL TON, instante que DEYVID falou que iria junto com o interrogado e que o interrogado disse que "não era para ele ir, pois problema do interrogado, o interrogado resolveria"; Que, o interrogado naquele instante não viu DEYVID armado; Que DEYVID mesmo sem autorização do interrogado, acompanhou o interrogado; Que, o interrogado, ao se aproximar de ANDRÉ, o viu colocando a mão na cintura como se fosse sacar arma de fogo e então numa distância de uns três metros o interrogado deu o primeiro tiro que acertou o abdômen de ANDRÉ; Que, neste instante ANDRÉ se pôs a correr, o interrogado deu o segundo tiro, errando e continuou a persegui-lo, efetuando o terceiro tiro que atingiu a nuca, em seguida a vítima caiu e que o interrogado com a vítima caída efetuou mais um tiro e depois o interrogado fugiu; Que o interrogado ao todo, deu cinco tiros; [...] que realmente enquanto o interrogado corria atrás de ANDRÉ, o interrogado ouviu um ruído de disparo, acrescentando que ADENILTON e DEYVID ficaram para trás e o interrogado não viu o que aconteceu entre eles e que se ADENIL TON foi ferido por arma de fogo, foi DEYVID quem o feriu; Que DEYVID estava armado com arma calibre 38;
(Interrogatório do recorrente na esfera policial – fls. 67/70).

Ouvido em juízo o recorrente exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

A confissão extrajudicial se harmoniza com o depoimento da vítima sobrevivente, Adenilton, prestado também perante a Autoridade policial em duas oportunidades, ocasião em que confirmou que ele e seu irmão foram atacados pelo recorrente com disparos de arma de fogo, sendo que o depoente conseguiu fugir e seu irmão não teve melhor sorte, vindo a falecer em decorrência dos disparos que recebeu:

“[...] que estava retornando para a casa da avó, em Porto Belo, aproximadamente às 15h, ele e seu irmão, André Leite de Matos, quando, próximo a igreja Maranata, cerca de seis pessoas (homens) aproximaram a abordaram seu irmão; como estava mais atrás, viu quando o homem conhecido por CALIMAN atirou em André, cerca de cinco ou seis tiros possivelmente de revólver; que os outros estavam junto de Caliman, dando cobertura; que para o lado do declarante, foi o homem conhecido por David, moreno claro, magro, aproximadamente 18 anos, morador da rua principal do bairro Porto Belo, cuja mãe possui uma barraquinha de madeira e vende biscoito e refrigerante; que David atirou em direção ao declarante, cerca de 20 metros de distância, porém não acertou nenhum tiro nele [...] que reafirma que quem atirou e matou seu irmão foi CALIMAN e quem atirou mas não acertou declarante foi DAVID [...]”
(Depoimento da vítima Adenilton perante a Autoridade policial

às fls. 27/28).

“[...] que o declarante e seu irmão foram emboscados por cerca de 06 (seis) homens; que na oportunidade, reconheceu Vandercarlos Pereira, vulgo “Caliman” e David Inácio de Brito Oliveira, o qual atirou no declarante [...]”.
(Depoimento da vítima Adenilton perante a Autoridade policial, às fls. 168).

A versão acusatória, que confirma autoria do recorrente, é robustecida pelo depoimento do adolescente Deyvid Inácio de Brito Oliveira, que foi ouvido em juízo, às fls. 245/246:

“(...) que agora se recorda que no dia dos fatos esteve em companhia de CALIMAN, ocasião em que viu ANDRE; que não sabe se CALIMAN estava armado; que CALIMAN convidou o declarante para dar uma volta no dia dos fatos, quando de repente apareceu ANDRE e começou a discussão entre ANDRE, CALIMAN e ADENILTON; que no momento da discussão o declarante estava mais afastado; que não viu CALIMAN atirando; que só ouviu o barulho; que as pessoas comentam que CALIMAN atirou em ANDRE por causa de uma discussão gerada por causa de futebol; que no local não havia mais ninguém além do declarante, ANDRE, CALIMAN e ADENILTON; (...) que a discussão entre ANDRE, CALIMAN e ADENILTON não chegou a entrar em vias de fatos; (...)".

A testemunha Daniel de Almeida Pereira, ouvida em juízo às fls. 268/269, confirma o depoimento extrajudicial da vítima sobrevivente Adenilton:

“(...) que a vítima sobrevivente disse para o depoente que CALIMAN era o autor do homicídio do seu irmão de nome ANDRE (...) que o depoente se recorda que houve uma contradição entre DAVID e seus parentes pelo fato de que DAVID disse que no dia dos fatos estava em companhia da avó e da mãe e quando a avó foi ouvida disse que DAVID não estava em sua companhia no dia dos fatos; que o depoente participou da prisão de CALIMAN; que CALIMAN foi preso no interior de sua residência; que CALIMAN quando foi ouvido na fase policial confessou ser o autor do homicídio de ANDRE; que quando CALIMAN foi ouvido na fase policial ele estava acompanhado de um advogado; que CALIMAN quando foi ouvido na fase policial chegou a dizer que estava jogando bola no momento em que DAVID o avisou que as vítimas estava passando próximo ao local; que nesse momento CALIMAN foi até o mato buscar uma arma de fogo, ocasião em que efetuou disparos contra a vítima ANDRE; que ao ser questionado se CALIMAN chegou a mencionar o nome de DAVID na participação do crime, respondeu que sim no momento em que disse que ele (CALIMAN) teria atirado só na vítima ANDRE e se caso a vítima sobrevivente tivesse sido atingida, quem teria efetuado os disparos seria a pessoa de DAVID; que não se recorda qual a arma utilizada por CALIMAN; que reconhece como sendo suas as assinaturas de fis. 24/26; que a própria vítima sobrevivente reconheceu por foto a pessoa de DAVID e afirmou que DAVID foi quem atirou contra sua pessoa, mas não o acertou.(...) que o acusado justificou sua conduta em decorrência de uma desavença antiga com a vítima ANDRE, alegando que estaria sendo a ameaçado pela vítima e por tal motivo resolveu matá-la; que a vítima sobrevivente ADENILTON informou ao declarante que havia uma proibição de pessoas do bairro NOVA ROSA DA PENHA transitarem pelo bairro PORTO BELO (...)”.

Pela análise detida dos depoimentos colacionados acima, verifica-se que as versões de legítima defesa em relação ao homicídio cometido contra a vítima André, e de negativa de autoria em relação ao homicídio cometido contra a vítima Adenilton, apresentam-se isoladas do restante do conteúdo probatório produzido durante a instrução, sendo que a confissão extrajudicial do recorrente se integra ao restante dos depoimentos colhidos, conforme destacado acima.

Portanto, há nos autos prova suficiente da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado praticado pelo recorrente, hábeis a justificar seu julgamento pelo Tribunal do Júri, o que este órgão fez foi apenas optar pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando do julgamento dos quesitos, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Assim, após analisar o conteúdo probatório dos autos, verifico que não é o caso de afirmar que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, ao revés, a prova que existe é no sentido de que o apelante pode ter sido o autor do crime, devendo o deslinde desta questão ser sanada através de decisão tomada pelo júri, que é o órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023)

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Da mesma forma, devem ser mantidas as qualificadoras previstas no inciso I (motivo fútil) e IV (dificuldade ou impossibilidade de defesa da vítima) do §2º do art. 121 do CP, pois derivaram da prova oral colhida durante a instrução e foram ratificadas pelo soberano Conselho de Sentença quando da votação dos quesitos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
do recurso.

É como voto.